Tribunal: TJDFT
Processo: 0714964-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714964-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KM TRANSPORTE ESCOLAR LTDA - EPP RECORRIDO: DETRAN DF DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFLITO. ATIVIDADE ECONÔMICA. PROTEÇÃO À INFÂNCIA. TRANSPORTE ESCOLAR. DETRAN. REQUISITOS. AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTROLE. LEGALIDADE. COMPETÊNCIA. FISCALIZAÇÃO. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. PODER DE POLÍCIA. 1. Na colisão de direitos fundamentais, após a análise do caso concreto, deve-se resolver o conflito com a aplicação do princípio da concordância prática, também denominado princípio da ponderação dos valores em jogo. 2. O parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal é norma de eficácia contida, possuindo, portanto, aplicabilidade imediata e direta, mas que pode ser limitada por ato do Poder Público. 3. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art. 139, acerca da competência municipal para aplicar as exigências previstas em seus regulamentos para o transporte de escolares. 4. Em função do princípio da presunção de constitucionalidade das leis e atos do Poder Público presumem-se constitucionais os atos normativos quando sua invalidade não for manifesta e inequívoca. 5. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a atuação deste Poder se limita ao controle de legalidade 6. Incumbe à Administração Pública fiscalizar o transporte de escolares e garantir a presença de todos os elementos de segurança pertinentes, cujos requisitos exigidos para a emissão das autorizações de circulação não se mostram desproporcionais ou desarrazoados, especialmente quando destinados à proteção de crianças e adolescentes. 7. Este caso comprova que a Justiça do Distrito Federal é um serviço público muito barato e por isso produz entropias como esta. Se este Mandado de Segurança custasse o que ele efetivamente demanda de esforço e de responsabilidade do Poder Judiciário, a impetrante, em vez de buscar amparo para não cumprir uma lei que é mais amiga da criança e do adolescente, com quem ela deveria se preocupar mais, gastaria menos cumprindo essa lei e instalando nos seus veículos os equipamentos determinados, que têm preço ínfimo se comparado com as tragédias que podem evitar. É surreal uma empresa que sobrevive do serviço que presta a crianças e a adolescentes buscar transferir ao Poder Judiciário o risco da sua atividade. Se os Juízes concederem a ordem, as mortes e outros danos prevenidos pelo ato impugnado serão, social e moralmente, pelo menos, da responsabilidade dos próprios Juízes, e não da empresa que se recusa a proteger a “mercadoria” que transporta. 8. Esta Turma já negou o mesmo pedido no Agravo de Instrumento 0732102-96.2022.8.07.0000, interposto pela empresa. 9. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 103, 104, 105, 136 e 139, todos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e que o CTB, por ser lei ordinária, não pode autorizar ente diverso a impor outros requisitos para os veículos, o que demandaria lei complementar. Defende, portanto, não haver norma que ampare a exigência de câmera de ré, cigarra de ré e CSV para o transporte escolar. Insurge-se, ademais, quanto à inspeção realizada pelo DETRAN-DF, considerando a isenção prevista no artigo 104, § 7o, do CTB. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao Tema 430 do Supremo Tribunal Federal, bem como em relação ao artigo 170 da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 103, 104, 105, 136 e 139, todos do Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à apontada inobservância ao artigo 170 da Constituição Federal. Registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável (Código de Trânsito Brasileiro e eventual edição de lei complementar). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o RE 128169 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo extraordinário fundado na alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no ARE 1398276, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/5/2023. Por derradeiro, não há que se falar em ofensa à tese fixada no Tema 430 do STF por ausência de similitude fática. Isso porque, conforme destacado pelo acórdão recorrido, o comando se dirige a leis municipais sancionadoras e não a atos administrativos que regulam atividades sujeitas à autorização do Poder Público. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005